Tribunal: STF
Processo: HC 68912
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS". LEI DE TÓXICOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA DO ARTIGO 12 PARA O ARTIGO 16, ALVITRADA EM APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ACRÉSCIMO A PENA ORIGINARIAMENTE IMPOSTA
PRATICADO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. "REFORMATIO IN PEJUS".
          CONDENAÇÃO  PELO  ARTIGO 12 DA LEI DE TÓXICOS, IMPUGNADA
PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE PEDIU  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ARTIGO 16. ACÓRDÃO QUE, ABSTRAINDO  AS  RAZOES  DO APELO DO
"PARQUET", AUMENTOU A PENA ORIGINARIAMENTE IMPOSTA, INADMITINDO  A
ESPÉCIE  A   TENTATIVA   RECONHECIDA  EM  PRIMEIRO  GRAU. O  EXATO
ENTENDIMENTO  DO  OFICIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  QUE   NÃO  E
NECESSARIAMENTE UM ACUSADOR - CONDUZ A QUE, SE  E DESENGANADAMENTE
FAVORAVEL AO RÉU O RECURSO POR AQUELE INTERPOSTO,  NÃO  SE AFIGURA
POSSIVEL, AO TRIBUNAL "A QUO", UTILIZA-LO COMO BASE DE UMA REFORMA
PARA PIOR. HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A LAVRADA EM
PRIMEIRO GRAU.
          "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO, COM RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA MONOCRATICA.::